Tribunal: TJSP
Processo: 1500474-79.2025.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (9 PORÇÕES DE CRACK E R$ 115,00) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS, QUE, NOS PONTOS FULCRAIS, CONVERGIRAM E CONFIRMARAM QUE O RÉU FOI VISTO MERCANTILIZANDO DROGAS, EM PONTO JÁ CONHECIDO PELA ESPÚRIA ATIVIDADE – VALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO EM SENTIDO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (9 PORÇÕES DE CRACK E R$ 115,00) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS, QUE, NOS PONTOS FULCRAIS, CONVERGIRAM E CONFIRMARAM QUE O RÉU FOI VISTO MERCANTILIZANDO DROGAS, EM PONTO JÁ CONHECIDO PELA ESPÚRIA ATIVIDADE – VALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – MAUS ANTECEDENTES – REDUTOR INVIÁVEL – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.